Tribunal: CARF
Processo: 10580.729466/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonam Rocha de Medeiros
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos processuais e a norma regimental.
JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. STF. TEMA No 808. REPERCUSSÃO GERAL. CARF. VINCULAÇÃO.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729466/2012-11
ACÓRDÃO
9202-011.871 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
GILBERTO CAETANO DE JESUS (REPRESENTADO PELA SUCESSORA JANETE SOUZA
BACELAR DE JESUS)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU
FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. STF. TEMA No 808. REPERCUSSÃO
GERAL. CARF. VINCULAÇÃO.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função".

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso especial interposto pelo contribuinte e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Relator

Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.871 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.729466/2012-11
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Ronnie Soares Anderson (substituto integral), Leonardo
Nunez Campos (substituto integral) e Cleberson Alex Friess (substituto integral)..

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte contra decisão prolatada
por meio do acórdão no 2401-004.269, que negou provimento ao recurso voluntário por ele
interposto, cuja ementa e dispositivo transcrevemos abaixo (processo digital, fls. 160 a 182):
Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2010
LUCROS CESSANTES
Lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar
como consequência direta do evento danoso (Código Civil, art. 402).
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
LUCROS
CESSANTES.
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
Configura-se omissão de rendimentos a não declaração de valores decorrentes de
indenização de lucros cessantes, na condição de rendimentos tributáveis, em sua
declaração anual de ajuste do ano-calendário respectivo.
São considerados rendimentos tributáveis do Imposto de Renda tanto as verbas
que o Recorrente razoavelmente deixou de auferir em razão do evento donoso
consistente em seu afastamento do cargo público, quanto a atualização
monetária, os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no
pagamento dos rendimentos do trabalho assalariado.
IRPF. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DECISÃO
JUDICIAL. JUROS DE MORA.
São também considerados rendimentos tributáveis do trabalho assalariado a
atualização monetária e os juros de mora devidos ao trabalhador pelo atraso no
pagamento de quaisquer espécies de remunerações por trabalho prestado no
exercício de empregos, cargos e funções, e de quaisquer proventos ou vantagens
percebidos pelo obreiro, salvo sobre as verbas trabalhistas pagas no contexto de
despedida ou rescisão do contrato de trabalho, consoante o art. 6o, V, da Lei n°
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.871 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.729466/2012-11
3
7.713/88, bem como sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência
do IR, conforme a regra "accessorium sequitur suum principale ".
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de oficio, no
percentual de 75%, sobre o valor do Imposto de Renda apurado em procedimento
de oficio, que deverá ser exigida juntamente com o tributo não recolhido
espontaneamente pelo contribuinte em suas épocas próprias.
PENALIDADE
PECUNIÁRIA.
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INOCORRÊNCIA.
Não configura violação a princípios constitucionais a imputação de penalidade
pecuniária em razão do não cumprimento tempestivo de obrigação de natureza
tributária, quando aplicada em estreita sintonia com as normas legais vigentes e
eficazes.
Foge à competência deste Colegiado o exame da adequação das normas
tributárias fixadas pela Lei n° 9.430/96 aos princípios e às vedações
constitucionais ao poder de tributar previstas na CF/88, eis que tal atribuição foi
reservada pela própria Constituição, com exclusividade, ao Poder Judiciário.
IMPOSTO DE RENDA. PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES. TABELA
PROGRESSIVA. ALÍQUOTA. RE N° 614.406/RS.
No julgamento do Recurso Extraordinário n° 614.406/RS, concluído em 23 de
outubro de 2014, conduzido sob o regime dos recursos repetitivos assentado no
art. 543-B do Código de Processo Civil, o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
sem declarar a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei n° 7.713/88, reconheceu
que o critério de cálculo dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA
adotado pelo suso citado art. 12, representava transgressão aos princípios da
isonomia e da capacidade contributiva do Contribuinte, conduzindo a uma
majoração da alíquota do Imposto de Renda.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Dispositivo:
ACORDAM os membros da 1a TO/4a CÂMARA/2a SEJUL/CARF/MF/DF, por
unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, por
voto de qualidade, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do
Relator. Vencidos os Conselheiros RAYD SANTANA FERREIRA, THEODORO VICENTE
AGOSTINHO, LUCIANA MATOS PEREIRA BARBOSA e CARLOS ALEXANDRE
TORTATO, que davam provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a
nulidade do lançamento, por vício material, ante a inobservância do AFRFB da
legislação aplicável ao lançamento e a consequente adoção equivocada da base
de cálculo e alíquota do lançamento.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.871 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.729466/2012-11
4
O recurso especial foi interposto no prazo estabelecido pelo art. 37, § 2o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, pois a ciência do acórdão recorrido se deu em
30/10/2018 e a solicitação de juntada da peça recursal ocorreu em 14/11/2018. Logo, já que
atendido reportado pressuposto de admissibilidade, o, à época, Sr. Presidente da 4a Câmara da 2a
Seção passou à análise da divergência jurisprudencial supostamente verificada entre o acórdão
recorrido e os respectivos paradigmas (processo digital, fls. 347 a 352).
O apelo do Recorrente suscita a rediscussão de duas matérias, quais sejam: (i)
imposto de renda sobre juros moratórios; e (ii) sobrestamento. Com efeito, argumenta haver
dissídio jurisprudencial entre a decisão recorrida e aquelas prolatadas nos seguintes paradigmas
(processo digital, fls. 865 a 886):
1. tocante à primeira matéria (i) imposto de renda sobre juros moratórios, indica o
acórdão paradigmático nos 2802-01.636, juntado aos autos, cujo recurso especial teve provimento
negado pelo acórdão no 9202-007.695, sem reflexo no interessa ao presente caso.
2. quanto à segunda matéria (ii) (ii) sobrestamento, não indicou paradigma.
Nestes termos, consoante se vê no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial, datado de 21 de outubro de 2022, aludida decisão monocrática deu seguimento parcial à
contestação sob análise. Mais precisamente, admitiu a rediscussão tão somente das alegações
tocantes à incidência do imposto de renda sobre juros moratórios, nos seguintes termos
(processo digital, fls. 347 a 352):
CONCLUSÃO
Com fundamento no RICARF, Anexo II, artigos 67 e 68, concluo que restaram
adimplidos requisitos que permitem o seguimento do recurso especial em relação
à matéria (a) “imposto de renda sobre juros moratórios” e que não restaram
adimplidos requisitos que permitem o seguimento do recurso especial em relação
à matéria (b) “sobrestamento”.
(destaques no original)
Cientificada do teor do recurso especial do contribuinte e do respectivo despacho
de admissibilidade, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ofereceu contrarrazões no
prazo estabelecido pelo art. 121 do Regimento Interno do CARF - RICARF. Nestas, sem resistência
quanto ao seguimento admitido em si, mas tão somente contrapondo razões de mérito, ratifica
os fundamentos do voto condutor da decisão recorrida, assim concluindo (processo digital, fls. 359
a 369):
8. Não se pretende aqui rotular a natureza jurídica dos rendimentos em tela, mas,
apenas por hipótese de argumentação, afirmar que, a despeito de se categorizar
os valores recebidos como indenizatórios, não há amparo legal que permita
afastá-los do campo de incidência do imposto sobre a renda da pessoa física.
[...]
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.871 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.729466/2012-11
5
10. Resolve-se a controvérsia quanto à incidência do imposto sobre a renda sobre
as parcelas recebidas pelo contribuinte a título de juros moratórios também
decorrentes da já mencionada ação judicial. Também são considerados
rendimentos tributáveis a atualização monetária, os juros de mora e quaisquer
outras indenizações pelo atraso no pagamento dos rendimentos do trabalho
assalariado (Lei no 4.506, de 1964, art. 16, parágrafo único), textual:
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Conhecimento
Inicialmente, vale consignar que o julgamento do recurso especial tem cognição
restrita à pacificação de conflitos interpretativos, aí não se incluindo a reforma, pura e simples,
das decisões recorridas, o que, fosse o caso, consolidaria uma terceira instância administrativa.
Fato, portanto, inexistente.
Nesse sentido, o RICARF é preciso quanto ao conhecimento do reportado recurso,
pois, a teor do seu art. 18, §§ 1o, 5o, 6o e 8o, a caracterização da divergência jurisprudencial
efetiva-se tão somente quando, para idêntica situação fática, sob igual referencial normativo, os
colegiados se pronunciaram de forma distinta. Confira-se:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
§ 1o O recurso deverá demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.
[...]
§ 5o O recurso especial somente terá seguimento quanto à matéria
prequestionada, cabendo a demonstração, com precisa indicação na peça
recursal, do prequestionamento no acórdão recorrido, ou ainda no despacho que
rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
[...]
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente, com
a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.871 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.729466/2012-11
6
De pronto, infere-se que, a despeito dos inúmeros recortes possíveis nas relações
jurídicas estabelecidas, vale somente a similaridade, da norma e do fato, que contorna as
decisões sob cotejamento. Logo, refuta-se toda argumentação abstrata, ampla e genérica -
deslocada do caso concreto -, eis que os acórdãos recorrido e paradigmas sob apreciação têm de
guardar estrita identidade entre si, assim caracterizada apenas quando prolatarem
entendimentos, embora divergentes, mas sob a subsunção de igual caso concreto ao mesmo
fundamento legal.
Por certo, tratando-se divergência exclusivamente tocante à aplicação do direito,
em teste de aderência, há de se ponderar o entendimento que supostamente sereia pronunciado
pelo colegiado paradigmático na hipótese da decisão em apreço. Nesse racional, sendo plausível a
reforma do acórdão recorrido, resta caracterizado o dissídio jurisprudencial, devendo a respectiva
matéria recursal ser conhecida; a contrario sensu, mantido o decidido na origem, refuta-se dita
caracterização, não se conhecendo das referidas alegações.
Sob esse pressuposto, passando propriamente à análise do conhecimento quanto
às razões recursais que tiveram a rediscussão admitida, é oportuno individualizar tanto a matéria
fática sinalizada no Apelo como o fundamento jurídico a ela atribuído na decisão prolatada
mediante o acórdão recorrido, do qual transcrevemos os excertos sequenciados.
Acórdão recorrido (processo digital, fls. 174 a 832):
Recorrente alega não haver incidência de Imposto de Renda sobre os juros
moratórios.
[...]

[...]

Analisando-se os excertos transcritos precedentemente, conclui-se que:
1. A materialidade dos fatos sob apreciação está delimitada pela pretensão do
Recorrente de ver afastada a incidência do IRPF sobre os juros moratórios incidentes sobre
diferenças remuneratória do período em que esteve em disponibilidade.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.871 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.729466/2012-11
7
2. O fundamento jurídico é o teor do art. 16, parágrafo único, da Lei no 4.506, de
30 de novembro de 1964.
Com efeito, a fim de se ratificar ou refutar a existência do dissídio jurisprudencial,
há de se apreciar o fato julgado no paradigma e o respectivo fundamento jurídico que lhe deu
suporte, nestes termos (processo digital, fls. 243 a 883):
Ementa:
JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DE IR. RECURSO REPETITIVO.
Por ocasião do julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp.
n.° 1.227.133 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, relator para
acórdão Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 28.9.2011, não incide imposto de
renda sobre os juros rnoratórios legais vinculados a verbas trabalhistas
reconhecidas em decisão judicial.
Voto:
Em relação aos juros moratórios, é de se aplicar, com fulcro no artigo 62-A do
RICARF, o decidido por ocasião do julgamento do recurso representativo da
controvérsia R-Esp. n.° 1.227.133 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, relator para acórdão Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 28.9.2011, pela
não incidência do imposto de renda sobre os juros moratórios legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.
Quanto à aplicabilidade do precedente da Corte Federal, é de se ressaltar que o
artigo 2' da Lei Complementar n.° 20/2003 é expresso quanto à origem dos
rendimentos, qual seja: "(...) diferenças de remuneração ocorridas quando da
conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor - URV, objeto da Ação
Ordinária de n." 140.97592153-1" (grifos meus). Portanto, inequívoca a submissão
deste Colegiado ao decidido em sede de repetitivo.
Nota-se que o paradigma trata exatamente de igual contexto fático-jurídico,
caracterizado por diferenças remuneratórias decorrentes de ação judicial sem despedida ou
rescisão contratual, bem como incidência sobre rendimento isento. Portanto, conheço do recurso
especial interposto pelo Recorrente.
Mérito
Incidência de IRPF sobre juros de mora decorrentes de verba trabalhista
Pela forma didática como foi abordado o tema, peço vênia para reproduzir excertos
da decisão prolatada por meio do Acórdão no 9202-010.740 - 2a Turma da CSRF - na sessão
plenária de 27 de abril de 2023, tendo como relator o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
nestes termos:
De sua vez, o colegiado recorrido – valendo-se de jurisprudência do STJ –
assentou que somente ocorreria a isenção quando houver a perda de emprego e
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.871 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.729466/2012-11
8
a fixação das verbas respectivas, em juízo ou era dele, sendo que, nesses casos, a
isenção abarcaria tanto os juros sobre as verba indenizatórias e remuneratórias
quando os juros incidentes sobre as verbas não isentas. Veja-se excerto do voto
vencedor:
[...]
Todavia, a discussão restou, s.m.j., superada com o julgamento do RE 855.091/RS,
que se deu sob a sistemática de repercussão geral, quando se consagrou a
seguinte tese: Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
Quanto à abrangência da tese firmada, convém colacionar excertos do Parecer SEI
No 10167/2021/ME, da lavra da Consultoria e Estratégia da Representação
Judicial, no intuito, inclusive, de orientar a atuação da administração tributária,
nos seguintes termos:
[...]
5. Com supedâneo no art. 927, § 3o, do CPC, a Coordenação-Geral de
Atuação da PGFN no STF – CASTF opôs Embargos de Declaração,
sustentando omissão no posicionamento adotado que “modificou o
desenho jurisprudencial decorrente dos entendimentos dos Tribunais
Superiores em nítido prejuízo à estabilidade das relações jurídicas, o que
enseja a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão do presente
representativo de controvérsia, com fulcro na segurança jurídica”, com a
finalidade de que “sejam preservados os efeitos já operados pelo RE
611.512 (tema 306 de repercussão geral) e pelo REsp 1.227.133-RS, com os
esclarecimentos do Resp 1.089.720/RS (tema no 470 de recursos
repetitivos), à luz do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964, de
maneira que a proclamação de inconstitucionalidade não venha a alcançar
os fatos geradores anteriores ao julgamento dos presentes aclaratórios, já
que amparados pela pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores
quanto à legitimidade da exação.” Em 19/06/2021, foi concluído o
julgamento virtual dos Embargos de Declaração, tendo o STF afirmado
inexistente qualquer das hipóteses de cabimento do recurso. Ademais, não
foi reconhecida a modulação dos efeitos do julgado sob o fundamento de
que o acórdão embargado preserva a confiança firmada em decisão
administrativa da sua Secretaria referendada desde 2008 e, portanto,
anterior ao julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede
de julgamento submetido à sistemática do então vigente art. 543-C, do CPC,
bem como de seus próprios pronunciamentos anteriores que não
reconheceram a existência de matéria constitucional apta a inaugurar a sua
competência.
[...]
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.871 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.729466/2012-11
9
12. Rememorando a matéria, sabe-se que a discussão sobre a incidência do
Imposto de Renda Pessoa Física sobre os valores recebidos a título de juros
de mora no contexto de pagamentos em atraso já havia sido apresentada
ao STF no AI no 705.941/SP[5] (Tema 236) e no RE no 611.512/SC[6] (Tema
306) que não tiveram a repercussão geral reconhecida em razão da sua
natureza infraconstitucional.
Assim, o Superior Tribunal de Justiça julgou-a pela sistemática do art. 543-C
do então vigente CPC no REsp no 1.227.133/RS (Tema 470), fixando a tese
de que “não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial”
complementado pelo REsp no 1.089.720/RS, nos seguintes termos da
ementa de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques:
2. Regra geral: incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do art. 16, caput
e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em
reclamatórias
trabalhistas,
apesar
de
sua
natureza
indenizatória
reconhecida pelo mesmo dispositivo legal (matéria ainda não pacificada em
recurso representativo da controvérsia).
3. Primeira exceção: são isentos de IRPF os juros de mora quando pagos no
contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho, em
reclamatórias trabalhistas ou não. Isto é, quando o trabalhador perde o
emprego, os juros de mora incidentes sobre as verbas remuneratórias ou
indenizatórias que lhe são pagas são isentos de imposto de renda. A
isenção é circunstancial para proteger o trabalhador em uma situação
sócioeconômica desfavorável (perda do emprego), daí a incidência do art.
6o, V, da Lei n. 7.713/88.
Nesse sentido, quando reconhecidos em reclamatória trabalhista, não basta
haver a ação trabalhista, é preciso que a reclamatória se refira também às
verbas decorrentes da perda do emprego, sejam indenizatórias, sejam
remuneratórias (matéria já pacificada no recurso representativo da
controvérsia REsp. n.o 1.227.133 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Rel .p/acórdão Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 28.9.2011).
3.1. Nem todas as reclamatórias trabalhistas discutem verbas de despedida
ou rescisão de contrato de trabalho, ali podem ser discutidas outras verbas
ou haver o contexto de continuidade do vínculo empregatício. A discussão
exclusiva de verbas dissociadas do fim do vínculo empregatício exclui a
incidência do art. 6o, inciso V, da Lei n. 7.713/88.
3.2. . O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V, da Lei
n. 7.713/88 é haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas,
em juízo ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros
incidentes sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros
incidentes sobre as verbas não isentas.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.871 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.729466/2012-11
10
4. Segunda exceção: são isentos do imposto de renda os juros de mora
incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do
contrato de trabalho (circunstância em que não há perda do emprego),
consoante a regra do “accessorium sequitur suum principale”.
14. Desde então, estão os procuradores da Fazenda Nacional dispensados
de contestar e recorrer com esteio na outrora vigente Portaria PGFN no
294/2010[7], assim como os auditores-fiscais da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, impedidos de constituir créditos tributários relativos à
matéria em razão dos efeitos do Parecer PGFN/CDA no 2025/2011.
15. Na Lista de Dispensa anexa à Portaria PGFN no 502/2016, consta item
que orienta a atuação na matéria:
REsp 1.227.133/RS - com os esclarecimentos do REsp 1.089.720/RS (tema
no 470 de recursos repetitivos) Resumo: Em regra, incide IRPF sobre os
juros de mora.
Excepcionalmente, o tributo será afastado quando:
1. os juros de mora decorrem do recebimento em atraso de verbas
trabalhistas, independentemente da natureza destas (se remuneratórias ou
indenizatórias), pagas no contexto da rescisão do contrato de trabalho, em
reclamatória trabalhista ou não (Art. 6o, V, da Lei no 7.713/88); ou 2. os
juros de mora decorrem do recebimento de verbas que não acarretam
acréscimo patrimonial ou que são isentas ou não tributadas (em razão da
regra de que o acessório segue o principal). OBSERVAÇÃO: Importante
ressaltar que, a contrario sensu, o IRPF incidirá, sobre os juros de mora
decorrentes, exemplificadamente: a) do pagamento em atraso de verbas
trabalhistas que sofram a incidência do IRPF quando não há rescisão do
contrato de trabalho, em reclamatória trabalhista ou não; b) do
recebimento em atraso de benefício previdenciário que atrai a incidência
de IRPF (ex. aposentadoria) – (Ver AREsp 241677, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques); c) do recebimento em atraso de verbas remuneratórias ou que
acarretem acréscimo patrimonial (resguardada a exceção do item “i”
acima); d) do recebimento em atraso pelo servidor público de verbas que
atraem a incidência do IRPF (ver REsp 1.349.848/AL).
16. Apesar de a matéria ter sido julgada e definida pelo Superior Tribunal
de Justiça, o TRF da 4a Região, em julgamento de Arguição de
Inconstitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade do p.u. do art. 16 da
Lei no 4.506/1964 e deu interpretação conforme ao texto constitucional ao
art. § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN, o
que acabou por permitir o conhecimento de recurso extraordinário pelo
Supremo Tribunal Federal pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da
Constituição Federal.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.871 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.729466/2012-11
11
17. Apenas a roupagem da apresentação ao STF é diversa. No presente RE,
com a finalidade de contornar a aplicação do entendimento anteriormente
proferido, que não reconhecera a constitucionalidade da discussão, o
Relator suscitou que a matéria agora subia à Corte com fundamento na
alínea “b” do art. 102, III, da CF, o que “por si só, é suficiente para revelar a
repercussão geral da matéria constitucional”. (grifou-se)
18. No RE em análise, confronta-se a incidência do IR sobre os juros já
partindo do pressuposto de que a verba tem natureza indenizatória e,
portanto, estaria fora da hipótese constitucional de incidência do tributo
presente no art. 153, III, da CF.
Passando à análise dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise
do mérito daquele julgado, assim se manifestou o órgão de representação judicial
da União:
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo
sobre os juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União
para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso
II do dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza.
Já o § 1o esclarece que a incidência do tributo independe da denominação
dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de
mora e quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para
fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto
para fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o
legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em
dinheiro aos quais tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data
correspondente a qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes
do prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no
aumento do patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do
Imposto de Renda.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.871 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.729466/2012-11
12
Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, §
1o, da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito
de suas aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de
mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza
da verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida
a verba pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a
incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu
pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de
seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias
trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido
inicial da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o
reconhecimento do pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre
os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e
irrestrita.
26. Mesmo diante da oposição dos Embargos de Declaração pela Fazenda
Nacional, foi mantido o entendimento com a finalidade de preservar a
confiança conferida a decisões de órgãos administrativos, em detrimento
da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa e do
respeito à sistemática de formação de precedentes judiciais de força
vinculante.
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese
majoritária e atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda
que pendente a publicação dos Embargos de Declaração, uma vez que estes
não resultaram em alteração do conteúdo do julgado:
[..]
28. Ademais, para fins de cumprimento da decisão, destaca-se que os
procedimentos administrativos suspensos em razão do despacho de
10/09/2018 do Min. Relator, devem seguir seu curso com a devida
aplicação do entendimento firmado pelo STF, em analogia do que preconiza
o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
E, da conclusão da análise, assim assentou aquele órgão:
[..]
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.871 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.729466/2012-11
13
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de
exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que está
sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art.
927, § 3o, do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em
curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do
despacho de 20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida
aplicação da tese acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento
do pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
Mais precisamente, no julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral
reconhecida - Tema no 808 - o STF fixou a seguinte tese:
Não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
A propósito, dita decisão vincula os futuros pronunciamentos deste Conselho,
consoante traz a disposição constante do art. 99 do Regimento Interno do CARF - RICARF -,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, nestes termos:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Nesse pressuposto, forçoso o provimento do recurso sob apreciação.
Conclusão
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial interposto pelo
Contribuinte.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 393
DF CARF MF
Original